Tribunal: STF
Processo: ADI 5581
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ZIKA VÍRUS. POLÍTICAS PÚBLICAS. REVOGAÇÃO DO ART. 18 DA LEI N. 13.301/2019 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 894/2019. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.